Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. “LEI EM TESE”. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de tributação de insumos alimentícios por meio da exigência do pagamento antecipado do ICMS, mediante substituição tributária.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2.1. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa da esfera jurídica individual ou coletiva contra a prática de atos “ilegais”. 2.2. A ação de mandado de segurança não pode ser utilizada diretamente para o controle de constitucionalidade de “lei em tese”, sendo aplicável ao caso o enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. A impetração, ao voltar-se contra os critérios legalmente estabelecidos, de exigência antecipada do ICMS mediante substituição tributária, pretende, em verdade, impugnar “lei em tese”.
4. Recurso conhecido e desprovido.